Tribunal: TCU
Processo: 018.140/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11991/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto: 1. Processo TC- Processo 018.140/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldeney Conrado Ferreira (XXX.844.432-XX); Ana Maria Silva dos Santos (XXX.226.132-XX); Anadia Leocadio de Oliveira (XXX.042.922-XX); Cristina Martins de Oliveira (XXX.774.892-XX); Ekito Kenede Nabarros do Nascimento (XXX.772.502-XX); Eloane Machado Alves (XXX.486.092-XX); Fabiane Queiroz da Rocha (XXX.017.302-XX); Ian Mocambite Santana (XXX.707.052-XX); José Hilario Lopes (XXX.542.262-XX); Vinicius Feitosa Xavier (XXX.108.732-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.